Tribunal: TJBA
Processo: 8032699-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032699-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: NINA TOURINHO MEDRADO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA

PROCESSUAL CIVIL. SANEAMENTO. DECISÃO. MOTIVAÇÃO. APOSIÇÃO. EXISTÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADO FALECIDO POR ATROPELAMENTO. BENEFICIÁRIOS / SUCESSORES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBRANÇA. SEGURADORA. CANCELAMENTO. PAGAMENTO. FALTA. ALEGAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. MÉRITO. PRELIMINAR. CONTINÊNCIA. ALEGAÇÃO. ESTIPULANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTAMENTO.

I – Inexiste nulidade em decisão que, embora de forma sucinta expressa a motivação do não acolhimento da pretensão da parte.

II - A ilegitimidade passiva quando aferível com o
meritum causae
, como na hipótese, pode ter o seu exame realizado em sentença, como determinado pelo julgador precedente, razão da manutenção do seu posicionamento.

III – É recorrente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias entre segurado e seguradora, sendo ainda possível o afastar o chamamento ao processo e / ou a denunciação da lide da estipulante para evitar prejuízo, dentre eles o prolongamento da duração do processo, ao consumidor.

IV – Evidenciado que as razões apresentadas no
decisum
agravado se conformam com as limitações previstas em lei – artigos 88 e 101 do Código de Defesa do Consumidor - e a Jurisprudência acerca da matéria, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento n
º
8032699-53.2024.8.05.0000

em que figura como
Agravante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

e como
Agravado
s
MARCELO TOURINHO MEDRADO, NINA TOURINHO MEDRADO e DANIEL TOURINHO MEDRADO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora